Tribunal: TJMT
Processo: 1019113-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1019113-42.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TATIANA RIBEIRO DA COSTA em virtude da decisão proferida pelo juiz da Vara Única de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Danos Morais e Materiais n.o 1001252- 78.2020.8.11.0053, indeferiu o pedido liminar vindicado pela Agravante, nos seguintes termos:
[...] Postula pela concessão de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da parte autora; que seja autorizado ao autor o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido em outro estabelecimento de ensino; e, seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido para fim de resguardar eventual reparação.
In casu, encontram-se presente o primeiro requisito, a probabilidade do direito do autor, consubstanciada nos documentos que instruem a inicial. Contudo, o segundo requisito não se mostra patente nos autos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória aventado por Tatiana Ribeiro Da Costa [...].
Inconformada, a agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela a quo estão demonstrados nos autos.
Ressai dos autos que a Recorrente, em 2019, matriculou-se no curso técnico de enfermagem ofertado pelo instituo Recorrido e, em 2020, depois de algumas pesquisas, constatou a ausência de autorização do Ministério da Educação-MEC necessária para funcionamento e oferta do curso para funcionamento do curso em que era discente.
Segue aduzindo que a empresa agiu com má - fé, “pois tinha pleno conhecimento de que não poderia oferecer o curso na cidade e, mesmo assim, continua ofertando e cobrando pelos serviços,” (sic).
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja, desde já, reformada a decisão e deferida a liminar nos termos vindicados a quo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na previsão do artigo 1.015, inciso I do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Com efeito, impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão evidenciados.
Nesse contexto, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Isso porque, inobstante aduzir a existência de probabilidade do direito invocado, a Agravante não demonstra de forma fundamentada em fatos ou razões jurídicas, a urgência ou perigo de lesão grave capaz justificar a atribuição do efeito ativo.
Na hipótese, observa-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes está em vigência, todavia, em princípio, não se denota a possibilidade de inclusão do nome da Recorrente nos Cadastros de Proteção ao crédito, eis que, ao menos nesse olhar perfunctório, não há comprovação material de exigência pecuniária por parte da Recorrida, isto é, não há demonstração de que o Instituto Agravado esteja efetivamente cobrando as parcelas vencidas e/ou vincendas.
No que tange ao pedido de bloqueio de bens do Agravado até que seja promovido o ressarcimento integral dos prejuízos causados aos consumidores, entendo não merecer guarida, vez que o fato de existirem outras ações idênticas (ajuizadas por outros alunos), por si só, não constitui justo receio de que o Agravado dilapidará o patrimônio para esquivar-se de obrigações indenizatórias.
Por outro lado, no que concerne ao pleito de reaproveitamento das matérias cursadas, não há nos autos demonstração de forma fundamentada do ingresso (ou tentativa), neste momento, da Recorrente em outra Instituição de Ensino Superior.
Logo, tenho como precipitada, por ora, qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados no pedido recursal, em que pese todo argumento formulado nas razões recursais.
Dessa maneira, a espera pelo regular processamento deste Recurso não oferece risco de acarretar lesão ao direito da Agravante, motivo pelo qual não vejo óbice para que se aguarde o andamento regular do Agravo, para, depois, analisar se a decisão de origem merece ou não prevalecer.
Por essas razões, ante a inexistência de um dos requisitos, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal